Tribunal: TJMT
Processo: 1020089-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020089-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIDA E SAUDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 13.361.568/0001-80 (APELADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO), LINDOMAR FERMINO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 785.797.081-68 (APELADO), SANDRA DE FATIMA LORENZET - CPF: 892.874.289-72 (APELADO), LINDOMAR FERMINO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 785.797.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA DE FATIMA LORENZET - CPF: 892.874.289-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. APLICAÇÃO DO CDC À PESSOA JURÍDICA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE FIDELIDADE. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO. CLÁUSULA ABUSIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito oriundo de contrato de telefonia, reconheceu a rescisão sem ônus, determinou a exclusão de inscrição em cadastro restritivo e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança fundada em cláusula de fidelização renovada automaticamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da juntada de documento superveniente; (ii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre pessoas jurídicas; (iii) aferir a validade da cláusula de renovação automática da fidelidade e a configuração de dano moral decorrente de negativação indevida.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade não prospera, pois a juntada de extrato atualizado apenas reafirma situação fática já debatida, inexistindo prejuízo ou decisão surpresa, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com fundamento na teoria finalista mitigada, evidenciada a vulnerabilidade técnica e informacional da pessoa jurídica
contratante frente à concessionária de serviços de telecomunicações.

5. A cláusula de renovação automática da fidelidade, sem a concessão de novo benefício e sem anuência expressa do consumidor, revela-se abusiva, por converter a permanência contratual em restrição indefinida à liberdade de rescisão, violando o art. 51, IV, do CDC.

6. A negativação indevida do nome da pessoa jurídica enseja dano moral in re ipsa, por atingir sua honra objetiva, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, nos termos da Súmula 227 do STJ.

7. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A juntada de documento meramente atualizador do estado fático não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo. 2. Aplica-se o CDC às pessoas jurídicas quando evidenciada sua vulnerabilidade. 3. É abusiva a renovação automática de cláusula de fidelidade sem novo benefício e anuência expressa. 4. A negativação indevida de pessoa jurídica gera dano moral presumido."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227; TJMT, Apelação no 1014811-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão Contratual e Reparação de Danos Morais ajuizada por
VIDA E SAÚDE REPRESENTAÇÕES LTDA
.

A sentença recorrida
(id.
348819865)
d
eclarou a inexigibilidade do débito de R$ 5.932,50
(cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)
;
c
onfirmou a rescisão dos contratos sem ônus para a autora;
d
eterminou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos sob pena de multa diária;
c
ondenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de juros e correção;
c
ondenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios
que fixou em
10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais (
id.
348819872), a
a
pelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, alegando que o juízo utilizou documento novo
,
extrato Serasa atualizado
,
sem oportunizar manifestação. No mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato corporativo. Afirma a licitude da multa, argumentando que o contrato previa renovação automática da fidelidade por 24 meses. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da exigibilidade
dos serviços utilizados no valor de
R$ 60,50
(sessenta reais e cinquenta centavos)
e pelo afastamento ou redução dos danos morais, alegando ausência de prova de abalo à honra objetiva da pessoa
jurídica.

A
a
pelada apresentou contrarrazões (
id.
348819875), rebatendo a preliminar sob o fundamento do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
e, no mérito, defendendo a abusividade da renovação automática da fidelização sem novo benefício e a configuração do dano moral
in
re

ipsa
pela negativação indevida.

O preparo foi regularmente recolhido (
id.
348819873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do Juízo
d
e Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminar de Nulidade da Sentença

A
a
pelante alega nulidade por não ter sido intimada sobre o extrato do Serasa juntado pela autora em 02/09/2025 (
id.
206575909). Sem razão.

Contudo, a insurgência não merece acolhida. O referido documento configura mera atualização de um estado fático que constitui o próprio cerne da lide desde a exordial
, ou seja,
a existência da negativação. À luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
,
a anulação de atos processuais exige a demonstração de prejuízo efetivo, o que não ocorre quando a prova superveniente apenas ratifica a persistência de um dano já evidenciado
ab
initio
.

Inexistindo inovação fática relevante ou decisão surpresa,
rejeito
a preliminar

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início,
não obstante se tratar a parte autora/recorrida pessoa jurídica,
a
aplicação do CDC à relação em tela é
necessária
,
com base n
a
t
eoria
f
inalista
m
itigada adotada pelo STJ
, segundo a qual o CDC pode ser aplicado mesmo quando o adquirente não é destinatário final econômico puro, desde que se demonstre, no caso concreto, vulnerabilidade perante o
fornecedor
.
Verifica-se, na espécie, um manifesto descompasso de forças que evidencia a vulnerabilidade da empresa de corretagem
/
apelada frente ao poderio econômico e informacional da concessionária de telefonia
/
apelante.

A submissão da recorrida a um contrato de adesão massificado, cujos termos são padronizados e inegociáveis, ratifica a necessidade de intervenção do Estatuto Consumerista para reestabelecer a equidade na relação. Mantenho, portanto, a incidência do CDC.

O cerne da questão
reside na validade da multa rescisória decorrente de renovação automática de fidelidade. A apelante fundamenta sua conduta no artigo 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, sustentando que, em contratos corporativos, o prazo de permanência é de livre negociação.

C
umpre registrar que a Resolução no 632/2014 foi revogada pela Resolução no 765
/
2023
, que instituiu o
n
ovo Regulamento Geral de Direitos do Consumidor
–
RGC
.

Todavia, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
, o caso deve ser solvido à luz da norma vigente ao tempo da contratação e do cancelamento (2020-2022), qual seja, a citada Resolução 632/2014.

Ainda que a norma autorizasse prazos de permanência diferenciados para o segmento corporativo, a renovação automática do serviço não se confunde com a renovação automática da fidelidade. A cláusula de permanência é uma exceção à liberdade de escolha do consumidor e só se legitima mediante a concessão de um benefício concreto e temporário.

Prorrogar o vínculo de carência de forma tácita e sucessiva, sem a prova da concessão de uma nova vantagem tangível e da anuência expressa do contratante,
transforma
a fidelização em uma barreira perpétua à rescisão, o que é
manifestamente abusivo
, nos termos do

a
rt. 51, IV, do CDC.

Uma vez cumprido o período original de 24 meses, a apelada estava livre para rescindir o pacto sem ônus. Portanto, a multa de R$ 5.872,00
(cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais)
é inexigível.

No tocante aos danos morais, a
Súmula 227 do STJ estabelece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. No caso, a negativação de uma empresa de corretagem de seguros atinge diretamente sua honra objetiva — credibilidade e reputação — ativos essenciais para sua subsistência no mercado. O dano, nesta hipótese, é
in
re

ipsa
.

O quantum fixado
no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o vulto econômico da apelante e a persistência da restrição mesmo após o ajuizamento da demanda, não comportando redução.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO DO CDC – VULNERABILIDADE TÉCNICA – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIDADE – CANCELAMENTO APÓS O PRAZO DE PERMANÊNCIA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA ATINGIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas que contratam serviços de telefonia quando constatada sua vulnerabilidade técnica frente à concessionária (teoria finalista mitigada).

É inexigível a cobrança de multa rescisória (cláusula de fidelidade) quando o cancelamento dos serviços ocorre após o transcurso integral do prazo de permanência mínima pactuado.

A tese recursal baseada em telas sistêmicas unilaterais não prevalece sobre provas documentais robustas e confissão administrativa da própria operadora reconhecendo o erro na cobrança.

A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes enseja dano moral in
re

ipsa
, por ofensa à sua honra objetiva (crédito e bom nome no mercado), dispensando-se a prova do prejuízo concreto (Súmula 227 do STJ).

Mantém-se o valor da indenização fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1014811-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

A apelante busca a cobrança residual da importância de R$ 60,50 (sessenta reais e cinquenta centavos) por serviços utilizados. Entretanto, a operadora optou por realizar a negativação pelo valor global, vinculando a restrição de crédito à multa abusiva. Ao macular o título com parcela ilegal e utilizá-lo para coagir o pagamento via órgãos de proteção ao crédito, a integralidade do débito que lastreou a anotação restritiva torna-se inidônea. Eventual saldo remanescente deve ser buscado pelas vias ordinárias, sem o suporte de uma negativação reconhecidamente indevida.

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença integralmente.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026